Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE AMEAÇAR EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 Comprovadas a materialidade e a autoria das contravenções penais de vias de fato e do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a ofendida toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de palavras, gestos ou ações. Nos autos, restou demonstrada a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, que buscou ajuda policial, bem como requereu a concessão de medidas protetivas.

3. Recurso conhecido e não provido.